Tribunal: TJDFT
Processo: 0709348-14.2019.8.07.0018
Órgão julgador: ARNOLDO CAMANHO DE ASSIS
Órgão colegiado: 4a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2020-08-05
Data de publicação: 2020-08-12

Ementa:
APELAÇÃO. AÇÃO ANULATÓRIA. DIREITO ADMINISTRATIVO E DIREITO DO CONSUMIDOR. PUBLICIDADE ENGANOSA. CONFIGURAÇÃO. APLICAÇÃO DE MULTA PELO PROCON. LEGITIMIDADE. PROCESSO ADMINISTRATIVO. AUSÊNCIA DE IRREGULARIDADE. VALOR DA MULTA. RAZOABILIDADE E PROPORCIONALIDADE. MANUTENÇÃO. ÔNUS DA PROVA. ART. 373, INCISO I, DO CPC.
1. Configurada a publicidade enganosa (arts. 6o, inciso IV, e 37, §§ 1o e 3o, do CDC) pelo prestador do serviço, mostra-se devida a indenização.
2. Não configurada qualquer ilegalidade no processo administrativo, não há como se declarar a nulidade do procedimento que culminou na aplicação de multa.
3. Não há que se falar em redução do valor da multa se a decisão administrativa observou os parâmetros legais previstos na Portaria Procon/DF no 03, de 04/07/2011 e Portaria no 28, de 29/11/2011, bem como observou o art. 57, parágrafo único, do CDC.
4. O ônus da prova incumbe à parte autora quanto ao fato constitutivo de seu direito, com amparo no do art. 373, inciso I, do CPC.
5. Apelo não provido.